Tribunal: TJSP
Processo: 2259800-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento em parte para o fim de recálculo do valor do débito – Exclusão da incidência da Lei no 13.918/09 – Aplicação da SELIC – Requerimento voltado à nulidade dos títulos – Fundamentos extraídos do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Adequações

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhimento em parte para o fim de recálculo do valor do débito – Exclusão da incidência da Lei no 13.918/09 – Aplicação da SELIC – Requerimento voltado à nulidade dos títulos – Fundamentos extraídos do Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo – Adequações aritméticas das CDA's que não ensejam a sua nulidade – Presunção de certeza e liquidez – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.